Tribunal: TJDFT
Processo: 0743929-36.2024.8.07.0000
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-11-28
Data de publicação: 2024-12-06

Ementa:
HABEAS CORPUS. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. RECEPTAÇÃO QUALIFICADA. PRISÃO PREVENTIVA. REQUISITOS. MATERIALIDADE E INDÍCIOS DE AUTORIA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. REVOGAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. DESCABIMENTO. ORDEM DENEGADA.
I – Preenchidos os requisitos autorizadores para a decretação da prisão preventiva, acrescidos de materialidade e indícios de autoria, não há que se falar em ilegalidade da medida, notadamente quando a paciente integra organização criminosa voltada para a prática de crimes de furto e receptação de veículos, sendo o possível recrutador de novos integrantes.
II – A via estreita do habeas corpus não admite dilação probatória, razão pela qual inviável a alegação da Defesa no sentido de que o paciente não teve participação nos delitos.
III – É firme a jurisprudência no sentido de que condições pessoais favoráveis não bastam para a concessão da liberdade, quando presentes os requisitos permissivos da custódia cautelar estampados nos artigos 312 e 313 do Código de Processo Penal.
IV - A prisão cautelar não viola os princípios da presunção de inocência e proporcionalidade, desde que devidamente fundamentada em seus requisitos autorizadores, pois não implica em juízo de culpabilidade antecipado.
V – Ordem denegada.